Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023267-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ASSUMPCAO CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 15.345.895/0001-73 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade.

Neste caso, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual de reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

À mingua de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Assumpção Consultoria e Construções Ltda - ME.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação por Perdas e Danos nº 1033820- 81.2023.811.0041, ajuizada em face da
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a agravante pretendida suspender os reajustes fundados na sinistralidade e VCMH, aplicados nos anos de 2022 e 2023 ao contrato coletivo da empresa, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS dos anos de 2022 e 2023 aos contratos individuais/familiares, até o julgamento de mérito da demanda.

Para tanto, a agravante afirma, em breve resumo, que o contrato de plano de saúde estabelecido entre as partes é falso coletivo, razão pela qual não deve ser submetido aos reajustes por sinistralidade e VCMH, mas, sim pelos índices autorizados pela ANS referentes aos contratos individuais/familiares.

Relata que, em 02 (dois) anos de contratação, o plano de saúde suportou o reajuste de 48,97%, passando o valor de R$ 5.172,42 (2021) para R$ 7.704,98 (2023), mesmo tendo a ANS autorizado, nesse período, o reajuste de 25,13%.

Argumenta que os reajustes por sinistralidade foram aplicados sem qualquer informação sobre a composição do percentual
,
em contrariedade com as disposições do CDC, evidenciado a ilegalidade da medida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 184824678).

As contrarrazões vieram ao id.

188920686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender os reajustes fundados na sinistralidade e VCMH, aplicados nos anos de 2022 e 2023 ao contrato coletivo da empresa.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se, inicialmente, que carece a probabilidade do direito em questão, isto porque, havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A SUA REGULARIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que "não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgInt no AREsp 1400251/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1º/2/2021). 3. Inviável desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à abusividade do reajuste e ausência de justificativa para a majoração dos valores cobrados, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos e à análise do contrato firmado entre as partes, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.354.490/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Portanto, na hipótese, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual do reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Dessa forma, não verificado, pelo menos, um dos requisitos da tutela de urgência, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023